Tribunal: TJSP
Processo: 1030336-08.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Locação de Imóvel Comercial em Shopping Center – Embargos à execução julgados improcedentes. – Irresignação da embargante – Inadmissibilidade - O pagamento de luvas no início do contrato de locação não é vedado pelo ordenamento jurídico. De fato, tal expediente, interpretado à luz do princípio da legalidade contratual e autonomia da vontade, bem como diante da ausência de vedação

Ementa:
Apelação – Locação de Imóvel Comercial em Shopping Center – Embargos à execução julgados improcedentes. – Irresignação da embargante – Inadmissibilidade - O pagamento de luvas no início do contrato de locação não é vedado pelo ordenamento jurídico. De fato, tal expediente, interpretado à luz do princípio da legalidade contratual e autonomia da vontade, bem como diante da ausência de vedação legal, tem sido admitido majoritariamente pela jurisprudência. Outrossim, em situações como a dos autos, tem se admitido a cobrança da res sperata em contratos de locação com duração mínima de 5 anos, a fim de resguardar o direito do locatário à renovação do contrato, nos termos do art. 51 da Lei de Locações. Todavia, não se espera, como requisito de exigibilidade das luvas, que o contrato de locação perdure por tal período, máxime considerando a hipótese de rescisão contratual por culpa do locatário. In casu, o contrato de locação foi rescindido por inadimplemento dos alugueres, vale dizer, por culpa exclusiva da locatária, ora embargante. Outrossim, a alegação de que o empreendimento comercial da embargante malogrou por ausência de intervenção do shopping center é genérica, visto que a embargante não aponta, objetivamente, qualquer fato ou providência que se faria necessária. Tampouco produziu qualquer início de prova nesse sentido. Lado outro, forçoso convir que se se a embargante optou em estabelecer o seu empreendimento no shopping center, é porque julgou, inicialmente, que o tenant mix e a infraestrutura do local favoreceria o sucesso de seu negócio. Recurso improvido.